Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716114-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTO NORTE SEMENTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP AGRAVADO: EVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ELI LOPES VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTO NORTE SEMENTES E LOGISTICA LTDA - EPP (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708552-27.2017.8.07.0007), movido por EVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA e ELI LOPES VELOSO, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores e, por outro lado, acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada (ID 35478612). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 35478613), oportunidade em que foram homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 35477406), a agravante sustenta que, pelo fato da concorrência de culpas, todos os valores de condenação deveriam ser pagos pelos primeiro e quarto réus na proporção de 50%, haja vista que os outros 50% caberiam ao motorista que conduzia a vítima. Relata que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a verificação do excesso de execução, ao passo que manifestou concordância com os cálculos referentes às condenações de dano moral, material e pensão apresentado, no valor total de R$104.865,47, o que evidenciou o excesso na execução. Relaciona as condenações sofridas e argumenta que o cálculo dos valores foi realizado no site do TJDFT, totalizando o montante de R$112.883,14, na data da impugnação, evidenciando um excesso da execução de R$58.627,90. Discorre sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Aduz que a exigibilidade dos honorários de sucumbência devidos pelos requerentes foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida; no entanto, os autores estão próximos de receber indenizações que serão capazes de suportar a despesa. Acrescenta que apresentou acórdão que traz em seu bojo contemporâneo entendimento jurisprudencial em relação a compensação de honorários (AgInt nos EDcl no REsp 1576240 / SP). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, para reconhecer o excesso da execução, de modo que o cálculo seja realizado respeitando a distribuição prevista no título judicial, o qual especifica que as condenações deverão ser reduzidas pela metade quanto aos requeridos ALTO NORTE SEMENTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP e MARIO LUCIO DAS DORES DE SOUZA, haja vista o reconhecimento de culpa concorrente com o motorista do veículo em que a vítima estava no momento do acidente. Pede ainda que seja deferido o pedido de reserva/penhora nos autos do valor referente à condenação dos honorários de sucumbência dos autores, em favor das patronas da agravante. Preparo regular (ID 35477408). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, cumpre destacar que o cumprimento de sentença se desenvolve em estrito cumprimento aos termos do título judicial formado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Na origem, os agravados ajuizaram ação visando o recebimento de indenização decorrente do falecimento do filho Tiago Veloso, que, à data do fato (12/03/2017), contava 15 anos de idade. A vítima estava de carona no caminhão MB/L1313 (placa JJC-1877), dirigido por seu cunhado, quando houve a colisão com o caminhão SCANIA/R124 (placa CYN-8018), de propriedade da ALTO NORTE, e conduzido por MÁRIO LÚCIO. Verifica-se que a sentença acostada no ID 35478614 reconheceu a concorrência de culpa com o motorista do veículo em que a vítima estava, motivo pelo qual determinou a redução pela metade da condenação. Ainda reconheceu a existência de danos materiais emergentes, morais e pensão mensal. Confira-se: Como se observa, portanto, o acidente que vitimou o filho dos Autores ocorreu em razão da culpa concorrente do motorista da primeira Ré, ora o quarto Réu, que entrou na pista com a Scania quando as condições de tráfego não lhe eram inteiramente favoráveis, e também pela reação tardia do motorista do caminhão onde estava Tiago, o qual poderia ter evitado o acidente. A causa do acidente, e, portanto, da morte de Tiago é imputável não só ao motorista da primeira Ré, mas também ao motorista do caminhão em que estava a vítima. Trata-se de culpa concorrente, que no direito civil tem repercussões importantes. (...) Ocorre que não situação vertente, a concorrência de culpas envolve o motorista da primeira Ré e o motorista do caminhão onde estava a vítima, Tiago. Não há culpa imputável a esse. Desse modo, porquanto a ação foi ajuizada apenas em desfavor de pessoas ligadas ao veículo Scania, mas não em face do cunhado da vítima, que conduzia o caminhão em que ele estava, como carona, qualquer indenização que aqui se reconheça deverá ser reduzida pela metade. (...) Por fim, dada a concorrência de culpas antes reconhecida, todos os valores acima deverão ser pagos pelos primeiro e quarto Réus na proporção de 50%. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os Réus ALTO NORTE SEMENTES E LOGISTICA LTDA – EPP e MARIO LUCIO DAS DORES DE SOUZA ao: a) pagamento de R$ 100.000,00 aos Autores (metade de R$ 200.000,00), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso; b) ao pagamento de indenização por danos materiais aos Autores, relativos às despesas com o funeral, na quantia de R$ 2.850,00 (metade de R$ 5.700,00), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) ao pagamento de pensão mensal aos Autores na proporção de 1/3 do salário mínimo (metade de 2/3), hoje equivalente a R$ 348,33, desde a data do falecimento até a data em que Tiago Veloso de Oliveira completaria 25 anos, corrigido por índice oficial, consoante entendimento da Súmula no. 490, do Supremo Tribunal Federal. Por consequência, resolvo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, os Autores arcarão com 50% e os Réus ALTO NORTE SEMENTES E LOGISTICA LTDA – EPP e MARIO LUCIO DAS DORES DE SOUZA arcarão com os demais 50% das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Os Autores são beneficiários da justiça gratuita. Resta, assim, suspensa a exigibilidade. Em sede recursal, houve alteração da sentença apenas para diminuir a indenização por danos morais de R$200.000,00 para R$100.000,00, de modo que resulta em R$50.000,00, diante da redução em 50%. A propósito, mencionem-se o dispositivo e a ementa do acórdão apresentado no ID 35478617: Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso de apelação e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando a sentença recorrida, reduzir a condenação por dano moral ao valor total de R$100.000,00, cabendo metade para os apelantes (R$50.000,00), conforme proporção estabelecida na sentença. Restam mantidos os demais termos da sentença. É como voto. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. ATO ILÍCITO. CONCORRÊNCIA DE CULPA ENTRE OS CONDUTORES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. VALOR. ADEQUAÇÃO. PENSÃO CIVIL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Se a questão atinente ao abatimento do seguro DPVAT só foi introduzida em sede de apelação, mesmo tendo sido possível à parte fazê-lo perante o Juízo singular, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Deve ser mantida a sentença que, baseada nos diagnósticos técnicos da perícia, concluiu pela concorrência de culpas no acidente de trânsito, inclusive porque ausente elemento probatório capaz de se sobrepor ao laudo pericial, devidamente homologado. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado em montante adequado às circunstâncias específicas do caso, atendendo aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em observância à condição econômica dos evolvidos e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação. Se a sentença se afasta de tais parâmetros, importa que seja reformada, sob pena de, ao tornar excessiva a indenização, gerar enriquecimento sem causa, o que é vedado (artigo 884, do Código Civil). Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nas famílias de baixa renda há uma presunção relativa de dependência econômica entre os seus integrantes e de que os filhos também contribuem para o sustento da casa e dos pais. Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Ausente prova acerca da atividade remunerada exercida pela vítima, a pensão mensal deve ter por base um salário mínimo. Precedentes. Compulsando os cálculos apresentados pela Contadoria (IDs 110022265 e 110022266, dos autos de origem) e homologados pelo Juízo de origem, observa-se aparente equívoco, porquanto duplicou os valores, ao fazer duas tabelas, uma para cada autor. A Contadoria utilizou como base os valores certos (já considerando a redução em 50%), quais sejam: indenização por danos morais, no importe de R$50.000,00; indenização por dano material, no montante de R$2.850,00; e pensionamento mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo. Tais valores são devidos para os dois autores, em conjunto; todavia, a planilha de cálculo considerou as quantias para cada requerente, o que gerou duplicidade. Por outro lado, nota-se que os cálculos consideraram, quanto aos honorários advocatícios, a correta divisão, visto que os réus foram condenados ao pagamento de verba sucumbencial fixada em 10%, na proporção de 50%. Ou seja, os réus devem pagar honorários de 5% e, caso seja considerado cada autor individualmente, devem pagar o montante equivalente a 2,5%, ao patrono de cada um deles. Portanto, ficou evidenciado que, ao promover a divisão da condenação por autor, houve duplicidade dos valores da condenação, com ressalva dos honorários advocatícios. Quanto à revogação da gratuidade de justiça, a agravante não apresentou documentos que demonstrem a alteração da condição econômica dos agravados, ao passo que o eventual e futuro recebimento de indenização arbitrada nos autos, por si só, não é suficiente para tal conclusão; mormente por se tratar de mera tentativa de retorno ao status quo, antes do trágico e infeliz acidente analisado na fase de conhecimento. Nesse sentido já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 98 e seus parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil prevê o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tal benefício não exime o beneficiário da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando ele for vencido na demanda; na verdade, apenas suspende a exigibilidade do seu pagamento pelo prazo de 5 anos. O recebimento de verba indenizatória por força de decisão judicial não constitui incremento patrimonial para as partes litigantes, pois a indenização decorre da prática de uma conduta ilícita que ensejou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, caracterizando-se, portanto, como tentativa de retorno ao status quo ante. Não havendo nos autos outros elementos que comprovem a inexistência da hipossuficiência dos beneficiários da gratuidade de justiça, não há que falar na sua revogação. Tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1159298, 07023118520188070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) Desse modo, o provimento parcial do recurso é provável. Também se observa perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de realização de atos constritivos com base em valores duplicados. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido em parte o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, de modo a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores homologados. Fica autorizada, todavia, a continuidade da execução para satisfação dos valores, desde que afastada a duplicidade ora reconhecida em cognição sumária. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator